Tribunal: TJBA
Processo: 8076401-85.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076401-85.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: ADRIANA RANGEL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DELUZIA ARAUJO SAMPAIO DE JESUS

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. IRRESIGNAÇÃO DA PETROS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA DO BENEFICIÁRIO. INAPLICABILIDADE. RECONHECIMENTO JUDICIAL DA UNIÃO ESTÁVEL E CONCESSÃO DA PENSÃO PELO INSS. PRESUNÇÃO LEGAL DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. RESOLUÇÃO Nº 49/1997. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA APOSENTADORIA DO PARTICIPANTE. TEMA 907, DO STJ. EQUILÍBRIO ATUARIAL NÃO DEMONSTRADO. NEGATIVA INDEVIDA DO BENEFÍCIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS MAJORADOS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8076401-85.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
e como apelada
ADRIANA RANGEL DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator